Tribunal: STF
Processo: RHC 65192
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'.PRISÃO PROVISORIA.
NÃO SE CARACTERIZANDO COMO REALMENTE NECESSARIA A PRISÃO PROVISORIA,
E DE SER CONCEDIDA A LIBERDADE DO ACUSADO PARA QUE RESPONDA SOLTO
AO PROCESSO.
NÃO E, CONTUDO, DE ADMITIR-SE A TESE DE QUE SOMENTE SE JUSTIFICA A
AÇÃO PENAL POR CRIME DE TÓXICOS SE HOUVER APREENSAO DA SUBSTANCIA E
SEU EXAME, POIS E DE ADMITIR-SE QUE POSSAM SURGIR ELEMENTOS OUTROS,
DE TAL PORTE, QUE FORMEM A CONVICÇÃO DO JUIZ QUANTO AO COMETIMENTO
DO ILICITO, AINDA QUE A DROGA POSSA NÃO CHEGAR A SER APREENDIDA.